Tribunal: TJDFT
Processo: 0753154-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0753154-80.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: ANA MARIA DE SOUZA e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e ANA MARIA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DE SOUZA e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA visando modificar o acórdão 1974405 (ID 69743373) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator